Tribunal: TJSP
Processo: 1115883-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COOBRANÇA. Requerimento de extinção do processo, em virtude da desocupação voluntária do imóvel, com a ressalva de que a cobrança dos locativos pendentes seria objeto de ação própria. Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por perda do objeto, sem imposição de verba honorária de sucumbência. Apelação do

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COOBRANÇA. Requerimento de extinção do processo, em virtude da desocupação voluntária do imóvel, com a ressalva de que a cobrança dos locativos pendentes seria objeto de ação própria. Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por perda do objeto, sem imposição de verba honorária de sucumbência. Apelação do réu/fiador. Honorários de sucumbência. Desocupação voluntária do imóvel que apenas se deu após a propositura da ação. Em que pese o reconhecimento da falta de interesse de agir superveniente dos autores, em respeito ao princípio da causalidade, o ônus da sucumbência é dos réus, pois deram causa à instauração do processo. RECURSO NÃO PROVIDO.